Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000397-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CINTIA DA SILVA SERRANO - CPF: 776.728.101-97 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – TÉCNICO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEL E CLASSE – NÃO PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 4.014/2014 – REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DA DATA DO INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

A Lei Municipal n. 4.014/2014, que dispõe
sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social
de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000397-92.2019.811.0002, julgou procedente, em parte, o pedido para determinar que o Requerido proceda à progressão funcional da Autora para a classe C, nível 4, desde 20/04/2017.

Recorre o Apelante, afirmando, em síntese, que a Apelada não preencheu todos os requisitos necessários para a progressão funcional, à época da propositura da ação mandamental.

Sustenta que a parte autora tomou posse, efetivamente, na data de 15/10/2012, e, por isso, não faz jus à progressão na carreira para o nível 4.

Assevera, ainda, que, quanto à progressão de Classes, a Apelada não faz jus à elevação para a Classe “C”,

desde 20/04/2017, porque a Lei Municipal n. 4.014/2014 prevê, em seus artigos 10 e 22, o requisito temporal de 03 (três) anos.

Posto isso, o ente municipal requereu o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 80972479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pela ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. n. 81083477).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000397-92.2019.811.0002, julgou procedente, em parte, o pedido para determinar que o Impetrado proceda à progressão funcional da Autora para a classe C, nível 4, desde 20/04/2017.

Extrai-se dos autos que Cíntia da Silva Serrano ingressou com a ação de cobrança, em face do Município Várzea Grande, ao argumento de que é servidora efetiva daquela Prefeitura, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Biólogo

–, desde 30/06/2004, e que a Fazenda Pública Municipal não procedeu à sua progressão funcional.

Explicou que é servidora do município da Várzea Grande, desde 30 de junho de 2004, como Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Biólogo

–, e, conforme a Lei Complementar n. Lei Complementar 4.014/2014 que foi alterada pela Lei Complementar 4.293/2017, no art. 29, Anexo XIII, deve ser enquadra no Nível 4, e Classe “C”, em razão da complementação da formação acadêmica.

Analisando os autos, o Magistrado de piso prolatou a sentença, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” proposta por Cintia da Silva Serrano em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu enquadramento na classe C, nível 4, desde 20/04/2017, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Como consignado no relatório, o ente municipal recorre do ato sentencial, ao argumento de que a Apelada, quando da propositura da ação, não preenchia os pressupostos necessários ao enquadramento pleiteado, sobretudo, o requisito temporal.

Do cotejo entre a documentação acostada na inicial e a legislação municipal –
a Lei Municipal n. 4.014/2014, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.293/2017, que dispõe sobre
a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social do Município de V
árzea Grande – , conclui-se que assiste razão à insurgência do Recorrente.

Com efeito, a Lei Municipal n. 4.014/2014, sofreu alterações introduzidas pela Lei n. 4.293/2017, quanto à elevação de classe para os níveis médio e elementar, de modo que os artigos 12 e 14 foram alterados.

O artigo da Lei 4.104/2014, que estabelece, contudo, as regras de progressão de classe, para o nível superior, não foram alteradas pela Lei 4.293/2017, e estabelece que a progressão funcional, deve ser:

Lei Municipal n. 4.014/2014

Art. 10.
As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo de Nível Superior, da seguinte forma:

I - Classe A: Formação em ensino superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

II - Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; na área do cargo ou atuação do órgão;

III - Classe C:
Três Pós-Graduação
lato senso, com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; na área do cargo ou atuação do órgão;

IV - Classe D: Título de Mestrado ou Doutorado.

Denota-se das normas mencionadas, que, para a progressão de nível e classe, é necessário o preenchimento do requisito temporal mínimo, ou seja, a cada três anos, terá o servidor público o direito ao devido enquadramento.

No caso da Apelada, existe uma peculiaridade que deve ser destacada, para fins de apreciação do pedido requerido na ação de cobrança, qual seja, o termo de posse é datado de 15/10/2012 – id. n. 17458163 –, porque, antes da posse, para o cargo de Técnico de Nível Superior – Biólogo, o cargo ocupado, através da sua aprovação em concurso, datado de 30/06/2004, era o de Agente de Segurança e Manutenção.

Dessarte, para fins de progressão funcional, será considerada a data do cargo efetivo, de sorte que o exercício de cargos em carreiras distintas, com estatutos próprios, não permite o aproveitamento do tempo de trabalho havido em uma carreira para reenquadrar-se, funcionalmente, na outra.

Nessa quadra, conforme informado pela Apelada na inicial, o seu ingresso, como servidora efetiva, no cargo de Técnico de Nível Superior – Biólogo
–
, somente ocorreu em 15/10/2012, quando fora aprovada no concurso para tal cargo, por isso, somente a partir de 10/2015, teve direito à progressão de nível, e, assim, sucessivamente.

Desse modo, a Recorrida não preencheu o requisito da temporalidade exigido pela legislação municipal, para a ascensão ao nível 04, muito menos à classe, para o qual, além do título de graduação é necessário o mesmo interstício, consoante previsto nos artigos 10 e 22 da lei de regência, a saber:

Art. 10.
As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo de Nível Superior, da seguinte forma:

I - Classe A: Formação em ensino superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;
II - Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; na área do cargo ou atuação do órgão;
III - Classe C: Três Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; na área do cargo ou atuação do órgão;

IV - Classe D: Título de Mestrado ou Doutorado.

Art. 22.
A avaliação de desempenho dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social será realizada segundo normas expedidas pela Secretaria Municipal de Administração, constituída por 6 (seis) membros sendo 3 (três) indicados pelo Secretário da Pasta, e três servidores efetivos de livre escolha dos servidores.

§ 1o A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 3 (três) anos da Classe C para D.

Dessa forma, verifica-se que não foram cumpridos, integralmente, os requisitos necessários para sua ascensão de nível e, também, de classe.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – REQUER O ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 3 – LC 3.507/2010 –
ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL DEVE CONSIDERAR O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO
– A CADA INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35).

In casu
, ficou comprovado nos autos que, na data que impetrou o
mandamus
, a servidora possuía 4 anos, 5 meses e 2 dias de serviço no cargo de Agente de Saúde Municipal – Técnico de Saúde Bucal, lotada na Secretaria de Saúde; portanto, não preencheu o requisito para elevação vertical no Nível 3, que exige o tempo de serviço público de 6 anos e 1 mês.

(TJMT – RAC n. 1002264-91.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFISSIONAL DA SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe e os interstícios legais.

Não havendo respeito aos interstícios legais exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos. Sentença reformada. Recurso provido.

(Turma Recursal – Recurso Inominado n. 1002441-55.2017.8.11.0002, Relatora, Juíza de Direito Dra. Lúcia Peruffo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

Nessa quadra, da apreciação dos documentos constantes na inicial, verifica-se que não houve o preenchimento do requisito temporal para a progressão funcional postulada.

Feitos esses apontamentos, a insurgência do Apelante, quanto ao julgamento procedente, em parte, da segurança, em favor de
Cíntia da Silva Serrano, deve ser acolhida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande.
PREJUDICADO
o Reexame Necessário da Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021